Tribunal: TJDFT
Processo: 0739153-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739153-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 76217640), que nos autos da execução fiscal n. 0027043-27.2016.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL em face do Distrito Federal em que se alega a nulidade das CDAS e ilegitimidade passiva. Intimado, o Exequente rechaça as alegações. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de préexecutividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, firmou-se a Súmula 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Confira-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A exceção de pré-executividade é meio de defesa dos executados, quando o credor não dispõe de título executivo válido e eficaz. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo juiz de ofício, como tem sido entendido pela doutrina e pela jurisprudência. 02. A jurisprudência mais recente tem ampliado as matérias passíveis de discussão por meio da exceção, como, por exemplo, a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que para tal não seja necessária a dilação probatória. 03. Recurso desprovido. Unânime. (TJDFT - Acórdão 1172246, 07035572120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, a apreciação da alegação de ilegitimidade pressupõe que seja prescindível a dilação probatória. Com relação à suposta nulidade das certidões, seria imprescindível a análise do processo administrativo que deu origem ao crédito em execução, pois não é possível inferir o que suscitado pela excipiente somente pela documentação constante dos autos ou pelas informações extraídas da CDA. Urge ressaltar que o e. STJ consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo sequer falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada requerida pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Assim, tem-se que a excipiente não se desincumbiu do ônus a ela atribuído, não comprovando efetivamente as alegações constantes da peça defensiva. Há, aqui, a clara necessidade de dilação probatória, o que esbarra na previsão da Súmula 393 do STJ. Nesse contexto, ante a escassez de mais elementos, é impossível estabelecer um juízo de certeza acerca das arguições da excipiente. E, sendo o título executivo fiscal coberto pela presunção de liquidez e certeza, o procedimento executivo deve seguir seu curso normal. Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo único; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Ademais, observa-se que, nas certidões de ajuizamento há discriminação exata da origem e natureza do crédito, inclusive com data da inscrição de forma pormenorizada na inicial. A indicação do tributo por código, e a descrição do código no verso da certidão, não invalida a CDA. Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei 6.830/80, dispõe que a presunção relativa da dívida ativa admite prova em contrário, a cargo do executado. Entretanto, a executada não trouxe aos autos nenhuma prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo, novamente, do ônus a ela atribuído. Destarte, a validade das CDAs também denota a configuração dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) há ilegitimidade passiva, pois não possui a propriedade consolidada nem exerce a posse direta dos veículos que originaram os débitos de IPVA, assim, ausente o fato gerador; 2) o Agravante, por meio de contrato, cedeu a posse do veículo, sendo deste a responsabilidade total dos débitos fiscais do veículo; 3) a certidão de dívida ativa padece de nulidade por ausência de requisitos legais, como o fundamento legal específico do tributo e a correta identificação do fato gerador; 4) não houve regular notificação do lançamento tributário, o que compromete a exigibilidade do crédito; 3) a responsabilidade tributária, nos casos de alienação fiduciária, é do devedor fiduciante até a imissão na posse pelo credor fiduciário. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela ausência de responsabilidade tributária, pela nulidade da certidão de dívida ativa e pela falta de notificação válida do lançamento. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de constrição patrimonial indevida, com cobrança de valores que entende não serem devidos. Requer a atribuição de efeito suspensivo para paralisar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, (i) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa; ou (iii) subsidiariamente, afastar a obrigatoriedade do pagamento dos tributos, por não exercer a posse direta do bem. Requer sejam todas as intimações e notificações, sem exceção, publicadas na Imprensa Oficial (Diário Oficial), em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427, consoante disposto nos §§ 2o e 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal. É o relatório. Verifica-se que o Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 12:55:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador